Tribunal: TJBA
Processo: 8075583-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075583-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: E. P. S. REP. POR JULIANA PORTUGAL PACHECO

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO PINTO, IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL DE CLÍNICA. PARTE AGRAVADA QUE SOFRE DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. VÍNCULO TERAPÊUTICO. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. VEDAÇÃO DE PRÁTICAS ABUSIVAS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC CONFIGURADOS. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8075583-97.2024.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema.